Tribunal: TJDFT
Processo: 0737931-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737931-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: ARISTEU DE OLIVEIRA PLACIDO JUNIOR, CHRISTIENE WINNIE MOSES AGUIAR PLACIDO DECISÃO O objeto do presente recurso é o mesmo de outro anterior (AGI 0737903-61.2020.8.07.0000), interposto em 03/09/2020. Logo, é inadmissível a rediscussão da matéria: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, configura-se a preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe o competente recurso contra decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno. Precedentes. 2. No caso dos autos, a discussão referente à responsabilidade da recorrente, denunciada da lide, em arcar com os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença está acobertada pela preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, 4a T., AgRg no AREsp 208.414, julgado em 2017). 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 16.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR